Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734699-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GINEUDE SILVESTRE DE CARVALHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LARISSA LUCIO COSTA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, manifeste-se o embargado, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora